Tribunal: TJMT
Processo: 1071264-06.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071264-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREIA SIMONE DA COSTA - CPF: 930.558.891-34 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1071264-06.2025.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida:
ANDREIA SIMONE DA COSTA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. PASSAGEIRA COM FILHO MENOR COM TEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. COMPENSAÇÃO REGULAMENTAR MANTIDA. AFASTAMENTO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais e materiais, em razão de impedimento de embarque por
overbooking
em voo no trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, adquirido pela autora e seu filho menor com Transtorno do Espectro Autista, com necessidade de deslocamento para consulta médica, tendo sido ofertada reacomodação apenas para o dia seguinte, inviável à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço decorrente de preterição de embarque por
overbooking
; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e compensação regulamentar; e (iii) determinar se é devido o ressarcimento de despesas com aquisição de novas passagens aéreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação de
no-show
não se sustenta, pois a autora comprovou a realização de
check-in
automático, inexistindo exigência de validação presencial.

A preterição de embarque por
overbooking
configura falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de assistência material e compensação, em afronta à Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A condição do passageiro menor com necessidades especiais agrava a situação fática e intensifica os transtornos suportados, evidenciando violação à dignidade do consumidor.

O dano moral decorre
in re ipsa
da conduta ilícita, sendo prescindível prova do prejuízo concreto.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC prevê, em caso de preterição de embarque, alternativas como reacomodação, reembolso e compensação financeira, não contemplando o ressarcimento por novas passagens quando tais opções são ofertadas.

A recusa da autora à reacomodação disponibilizada afasta o nexo causal quanto às despesas com aquisição de novas passagens, inviabilizando o ressarcimento pretendido.

A juntada de documento novo em sede recursal é inadmissível fora das hipóteses legais, nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A preterição de embarque por
overbooking
configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

2. A comprovação de
check-in
afasta a alegação de
no-show
pela companhia aérea.

3. A compensação prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC não inclui o ressarcimento por aquisição de novas passagens quando ofertadas as alternativas legais ao passageiro.

4. A recusa injustificada à reacomodação rompe o nexo causal para fins de indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, art. 33; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21, 22 e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; TJMT, N.U 1013408-18.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/09/2025; TJMT, N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 28/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 355654384, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“-
CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação;

-
CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 1.907,32 (mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos), referente ao valor de 250 (duzentos e cinquenta) DES, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

-
CONDENO
a parte reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 1.578,72 (mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente a aquisição da nova passagem, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a
Súmula 43 do STJ
, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação”.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Ocorrência de
no-show
, afastando a hipótese de
overbooking
;

2.

Culpa exclusiva da consumidora;

3.

Ausência de dano moral;

4.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Ainda, observa-se que a recorrente juntou documento novo na fase recursal, o qual deveria ter sido juntado na contestação, conforme dispõe o art. 373,
inciso
II,
do Código de Processo Civil.

Nos termos da
Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não se verifica no presente caso
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com embarque em
10/05/2025
, às
10h15
, para si e seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau severo.

Aduz que a escolha do voo direto decorreu da condição clínica do menor, que inviabiliza conexões, além de a viagem ter como finalidade consulta médica agendada para 14/05/2025.

Relata que foram impedidos de embarcar em razão de
overbooking
, sendo-lhes oferecida reacomodação apenas para o dia seguinte, em voo com conexão, o que se mostrava inviável.

Afirma, ainda, que não houve pagamento da compensação prevista na Resolução nº 400 da ANAC, tampouco reembolso integral, tendo sido necessário reagendar a consulta e adquirir novas passagens, no valor de R$ 1.578,72, cuja restituição pleiteia, além de indenização por danos morais e temporal.

De outro lado, a demandada, sustenta que não houve
overbooking
, mas ocorrência de
no-show
, ante a ausência de comprovação de
check
-in regular.

Alega que ofereceu reacomodação em voo no dia seguinte e que não há prova dos danos materiais alegados, tampouco fundamento para indenização por dano moral.

Nesse contexto, a controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que, não obstante a demandada sustentar, em sede de contestação, a ocorrência de
no-show
, sob o argumento de ausência de comprovação de
check-in
regular, a reclamante juntou aos autos documento que comprova a realização do
check-in
de forma automática, por meio de
e-mail
enviado em 10/05/2025, às 06h59 (ID 355654351), não havendo exigência de comparecimento ao balcão da companhia aérea para sua validação.

Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a empresa reclamada tenha oferecido assistência material ou compensação financeira à passageira.

Em sentido oposto, a reclamante demonstrou ter sido compelida a reagendar a consulta médica de seu filho, bem como a adquirir novas passagens aéreas para o dia 26/07/2025 (ID 355654356), conforme documentos acostados, o que evidencia a completa ausência de suporte por parte da companhia aérea.

Os danos morais restam plenamente configurados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, em razão da inequívoca falha na prestação do serviço pela recorrente, consubstanciada na preterição de embarque por
overbooking
, sem a devida assistência material, reacomodação ou compensação financeira, em afronta ao disposto na Resolução ANAC nº 400/2016.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OVERBOOKING
. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de embarque da menor, ainda que tenha havido realocação, configura falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

4. O argumento de fortuito externo não afasta o dever de indenizar, pois problemas operacionais internos, como manutenção de aeronave, não se enquadram em excludentes de responsabilidade.

5. A condição de menor de idade amplia a gravidade do dano e reforça a presunção de abalo moral, prescindindo de prova específica (dano in re ipsa).

6. Considerando os precedentes da Corte e as peculiaridades do caso concreto — ausência de danos extraordinários e efetiva reacomodação no mesmo dia —, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, presumidos nos termos da responsabilidade objetiva. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil."
(...) (
N.U 1013408-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4.
A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral
.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais
. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT – N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

Cumpre ressaltar ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Quanto aos
danos materiais
, é devido o pagamento de compensação financeira ao passageiro, nos termos do art. 24 da Resolução nº 400/ANAC,
devendo ser mantida a sentença nesse ponto
.

Por outro lado, embora a reclamante tenha comprovado documentalmente o dispêndio de valores com a aquisição de novas passagens aéreas, em decorrência da falha na prestação do serviço pela reclamada, no montante de
R$ 1.578,72
, a legislação de regência não prevê o ressarcimento dessa despesa específica, conforme se extrai dos dispositivos aplicáveis.

Com efeito, os arts. 21 e 22 da Resolução nº 400/ANAC estabelecem que, em caso de preterição de embarque, deve o transportador oferecer ao passageiro as
alternativas de reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte
, a critério do consumidor.

Ademais, o art. 24 dispõe que, nessas hipóteses, é devida compensação financeira imediata, fixada, no caso de voo doméstico, em 250 (duzentos e cinquenta) DES.

Nesse contexto, a norma regulamentar delimita de forma específica as obrigações impostas à companhia aérea,
não contemplando o dever de ressarcimento por despesas decorrentes da aquisição de novas passagens quando já asseguradas as alternativas legais ao passageiro.

Desse modo, deve ser afastada a condenação ao ressarcimento do valor de
R$ 1.578,72
(um mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), referente à aquisição de novas passagens aéreas. Além disso,
a própria reclamante afirmou que lhe foi ofertada reacomodação para o dia seguinte,

a qual não foi aceita
,
circunstância que reforça a improcedência do pedido de ressarcimento
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação da recorrente/reclamada ao pagamento de
danos materiais
no montante de
R$ 1.578,72
(um mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026